Tribunal: TJBA
Processo: 0532142-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532142-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON

ACORDÃO

APELAÇÃO.
Ação DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
de
DÉBITO FISCAL. MULTA
ADMINISTRATIVA
APLICADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDANTE.
decisão da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – CODECON. órgão integrante da estrutura da Secretaria Municipal da Ordem Pública.
JUROS APLICADOS AO CONTRATO
de Cartão de Crédito

Nº 5140867130920020265
.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
VALOR DA MULTA EM MONTANTE SUPERIOR AO PRÓPRIO DÉBITO DA CONSUMIDORA RECLAMANTE. NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo
n°
0532142-94.2014.8.05.0001
,

oriundos da
7ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo

Apelado o
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

.